Tribunal: TJDFT
Processo: 0750221-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750221-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO AMORIM CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA N. 1.170 DO STF. MATÉRIA SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO E JULGADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). 4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a SELIC, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021. 6. Inexiste razão para suspensão do presente recurso, com fulcro na afetação pelo excelso STF do RE n. 1.317.982 (Tema n. 1.170) sob repercussão geral, seja por não haver determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC), seja porque, em 12/12/2023, o Recurso Extraordinário afeto ao tema foi julgado em plenário, estabelecendo tese contrária aos interesses do Distrito Federal, cuja ratio decidendi se aplica à correção monetária: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 354 do Código Civil, ao enunciado 121 da Súmula do STF e ao Tema 99 do STJ, defendendo a indevida incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (montante atualizado acrescido de juros). Pugna para que seja determinada a correta aplicação da SELIC, de modo que o montante apurado até 8/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 9/12/2021, evitando-se com isso a incidência de correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 354 do Código Civil, ao enunciado 121 da Súmula do STF e ao Tema 99 do STJ. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por disposição legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Incialmente, destaca-se a inaplicabilidade do Tema 99 do STJ, considerando a ausência de similitude fática. No caso do paradigma a matéria fática se limita a discutir a correção monetária das contas vinculadas do FGTS, ao passo que o caso em tela diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o credor almeja alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 354 do Código Civil. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, “estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.016.300/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, e AgInt no REsp 1935445/MG, Rel. Minsitro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/6/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao indicado malferimento ao enunciado 121 da Súmula do STF. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à indicada inobservância ao artigo 354 do Código Civil, e ao Tema 99 do STJ, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. Por derradeiro, tampouco cabe dar curso ao inconformismo com base no enunciado 121 da Súmula do STF. A respeito se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020, e a decisão monocrática proferida no ARE 1479501, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005